Tribunal: TJDFT
Processo: 0705531-90.2024.8.07.0009
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. DOSIMETRIA. CONTINUIDADE DELITIVA. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE ACRÉSCIMO PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelos réus contra sentença que os condenou pelo crime de estupro de vulnerável, praticado contra sobrinha por tio por afinidade e por tio-avô, por diversas vezes em continuidade delitiva, com pena imposta para ambos em 23 (vinte e três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, conforme tipificam o artigo 217-A, caput, c/c o artigo 226, inciso II, e artigo 71, caput, todos do Código Penal.
2. Os recorrentes pleiteiam absolvição por insuficiência de provas, alegando fragilidade da palavra da vítima, supostas contradições entre depoimentos e inexistência de prova técnica. Subsidiariamente, buscam o afastamento da majorante prevista no artigo 226, inciso II, do Código Penal, bem como a exclusão ou a redução do acréscimo pela continuidade delitiva, inserta no artigo 71, caput, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão:
(i) definir se há provas suficientes de materialidade e autoria para manter a condenação dos réus pelo crime de estupro de vulnerável;
(ii) estabelecer se é possível afastar a causa de aumento de pena prevista no artigo 226, inciso II, do Código Penal; e
(iii) examinar se deve ser decotada e qual a fração de aumento adequada para a continuidade delitiva estabelecida no artigo 71, caput, do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
1. Não vinga o pleito absolutório, se suficientes as provas da materialidade e da autoria dos crimes de estupro de vulnerável, notadamente em razão das declarações seguras da vítima, que se revestem de especial importância para comprovação de delitos contra a dignidade sexual, sobretudo quando corroboradas pelo depoimento de testemunhas, que descreveram contexto familiar propício à prática dos abusos, marcado pela proximidade das residências, confiança no ambiente doméstico e momentos de redução da vigilância direta dos responsáveis.
2. A majorante do artigo 226, inciso II, do Código Penal aplica-se quando há vínculo familiar ou de autoridade, inclusive por afinidade ou por relação socioafetiva.
3. A continuidade delitiva está configurada diante da reiteração de atos libidinosos, praticados em condições semelhantes. Contudo, a incerteza sobre a quantidade exata de atos libidinosos, e tendo em vista que a vítima confirmou ao menos 4 (quatro) condutas abusivas, é de ser reduzir a fração de aumento pela continuidade delitiva para a fração intermediária de 1/4 (um quarto), sendo a pena redimensionada para 17 (dezessete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime fechado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
"1. A palavra da vítima, quando firme e coerente, e corroborada por outros elementos probatórios, é apta a fundamentar a condenação por estupro de vulnerável.
“2. A causa de aumento de pena do artigo 226, inciso II, do Código Penal pode ser aplicada para vínculo familiar por afinidade ou socioafetivo, bastando a condição de ascendência ou de autoridade”.
“3. A continuidade delitiva é reconhecível quando a vítima relata mais de um episódio de abuso sexual em semelhantes condições, devendo ser fixada considerando o número de condutas comprovadas”.

REFERÊNCIAS LEGAIS E JURISPRUDENCIAIS
Dispositivos relevantes citados:
CP, Art. 61, inc. II, alínea “f”; Art. 71; Art. 217-A; Art. 226, inc. II.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.954.997/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 8/6/2022, DJe 1/7/2022 – Tema Repetitivo n.o 1.121.
STJ, REsp n. 2.029.482/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 17/10/2023, DJe 20/10/2023 – Tema Repetitivo n.o 1.202.
STJ, REsp n. 2.038.833/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, j. 13/11/2024, DJe 18/11/2024 – Tema Repetitivo n.o 1.215.
STJ, AgRg no AREsp n. 3.093.701/RN, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 3/2/2026, DJEN 10/2/2026.
STJ, AgRg no AREsp n. 2.639.752/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 1/10/2024, DJe 4/10/2024.
STJ, AgRg no HC 824.248/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13/6/2023, Dje 16/6/2023.
STJ, AgRg no AREsp n. 2.941.163/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 10/9/2025, DJEN 15/9/2025.
STJ, AgRg nos EDcl no REsp n. 2.012.164/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 4/10/2022, DJe 10/10/2022.
STJ, AgRg no REsp n. 2.086.617/RJ, Rel Min. Jesuino Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 18/3/2024, DJe 21/3/2024.
STJ, REsp n. 2.192.485/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16/9/2025, DJEN 23/9/2025.
STJ, REsp n. 2.024.222/MT, Rel. Min. Daniela Teixeira, Rel. para acórdão Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 11/3/2025, DJEN 26/3/2025.